Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721886-67.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JARBAS RODRIGUES DO PRADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO PARA O DELITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - É firme a jurisprudência no entendimento de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, pois demonstra o comportamento inadequado do agente e o desprezo pela confiança que lhe foi depositada pelo Estado. II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. III - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra o critério utilizado para a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. Assevera, no aspecto, ausência de fundamentação concreta, porquanto apenas houve a demonstração da fórmula matemática do cálculo, além do motivo da majoração ter sido a existência de um antecedente criminal, o que não justificaria a exasperação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na primeira fase, o Juízo sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes e a conduta social, fixando a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Os maus antecedentes estão configurados em razão da condenação nos autos do processo n. 0056267-03.2012.8.07.0001 (trânsito em julgado em 10/8/2017 - fl. 120). A respeito da conduta social, é firme a jurisprudência no entendimento de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da referida circunstância judicial, pois demonstra o comportamento inadequado do agente e o desprezo pela confiança que lhe foi depositada pelo Estado [...] Dessa forma, mantenho a análise negativa dos antecedentes e da conduta social [...] Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, observando-se a fração indicada, nos casos de crimes gravíssimos, nos quais a quase totalidade das circunstâncias judiciais forem analisadas em desfavor do réu, considerando neutro o comportamento da vítima, será possível a fixação de pena próxima ao máximo fixado em abstrato, o que efetivamente atenderá os princípios da individualização e proporcionalidade. Tomando referida fração como norteadora, no delito de tráfico, no qual o preceito secundário tem penas mínima e máxima de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, o aumento por cada circunstância judicial negativa pode ser da ordem de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, a qual mantenho por estar a pena fixada na sentença de origem em consonância com este entendimento” (Id 64221635). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “quanto à fração de aumento aplicada para agravar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não é necessário seguir um critério matemático estrito. Assim, o réu não tem direito subjetivo à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor. Essas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não são obrigatórios, exigindo-se apenas que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e devidamente justificado” (HC n. 827.542/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 29/10/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016